Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, ao julgar apelação interposta pelo autor, condenou a ré à reposição de valores ao erário referentes ao pagamento indevido de gratificação natalina (13o salário) a servidora contratada temporariamente durante a pandemia de COVID-19. O autor sustenta obscuridade quanto à cumulação da condenação fixada no acórdão com a da sentença. A ré alega omissões quanto à aplicação da tese do Tema 551 do STF e à análise da boa-fé no recebimento das verbas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão é obscuro quanto à composição do valor devido, com possível cumulação entre a condenação fixada na sentença e a determinada em grau recursal; (ii) estabelecer se o acórdão é omisso quanto à análise da tese do Tema 551 do STF e da boa-fé da servidora no recebimento dos valores indevidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração exige a existência de dubiedade, falta de clareza ou precisão que comprometa a compreensão do decidido, o que não se verifica no caso, pois o acórdão deixa claro que o valor determinado em grau recursal incide apenas sobre o ponto da sentença reformado, permanecendo incólume o capítulo não impugnado.
4. A ausência de menção expressa à soma dos valores fixados na sentença e no acórdão não configura obscuridade, por se tratar de consequência natural do efeito substitutivo parcial do julgamento da apelação, e por já compor o título judicial de forma integrada.
5. A omissão alegada pela ré quanto à aplicação da tese do Tema 551 do STF não se sustenta, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão, afastando a alegação de inovação recursal ao admitir a citação de precedente como argumento de reforço à tese recursal.
6. Também não há omissão quanto à alegada boa-fé da ré no recebimento da gratificação natalina, pois o acórdão analisou a questão com base na tese firmada pelo STJ no Tema 1.009, concluindo pela existência de elementos que tornavam identificável o erro pela contratada, afastando a presunção de boa-fé.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados por ambas as partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, Tema 1.344, Rel. Min. Rosa Weber; STJ, Tema 1.009, Rel. Min. Herman Benjamin.